Tribunal: CARF
Processo: 10640.003275/2007-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cleberson Alex Friess
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004
NULIDADE. REQUISITOS DO PROCEDIMENTO FISCAL. OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO.
Não há nulidade do auto de infração quando o procedimento fiscal observou os requisitos exigidos na legislação para o lançamento tributário.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATO GERADOR. SÚMULA CARF No 38.
Com relação à omissão de rendimentos fundada em depósitos bancários de origem não comprovada, o fato gerador ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Súmula CARF no 38)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a procedência e a natureza dos recursos utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FASE DO LANÇAMENTO.
A alegação do contribuinte de que é empresário do ramo do comércio varejista, com mero trânsito de recursos financeiros pelas contas bancárias da pessoa física, não se mostra suficiente para comprovar a origem dos depósitos bancários, quando desprovida de embasamento em suporte documental, individualmente considerado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DE FORMA INDIVIDUALIZADA.
Formalizado o auto de infração opera-se a inversão do ônus probatório, cabendo ao autuado apresentar provas hábeis e suficientes a afastar a presunção legal em que se funda a exação fiscal. A comprovação da origem de cada depósito deve ser feita de forma individualizada, evidenciada a correspondência, em data e valor, com o respectivo suporte documental apresentado para elisão da presunção legal de omissão de rendimentos.
MULTA AGRAVADA. SÚMULA CARF No 133.
A falta de atendimento à intimação para prestar esclarecimentos a respeito da origem dos depósitos em conta bancária não justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício, quando a conduta faz incidir a presunção legal de omissão de rendimentos tributáveis.
(Súmula CARF n o 133)

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.003275/2007-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.990 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de janeiro de 2021
Recorrente
LAMARTINE LARA DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004
NULIDADE.
REQUISITOS
DO
PROCEDIMENTO
FISCAL.
OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO.
Não há nulidade do auto de infração quando o procedimento fiscal observou os
requisitos exigidos na legislação para o lançamento tributário.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATO GERADOR. SÚMULA CARF No 38.
Com relação à omissão de rendimentos fundada em depósitos bancários de
origem não comprovada, o fato gerador ocorre no dia 31 de dezembro do ano-
calendário. (Súmula CARF no 38)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o
lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular,
regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a procedência e a natureza dos recursos
utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FASE DO
LANÇAMENTO.
A alegação do contribuinte de que é empresário do ramo do comércio varejista,
com mero trânsito de recursos financeiros pelas contas bancárias da pessoa
física, não se mostra suficiente para comprovar a origem dos depósitos
bancários, quando desprovida de embasamento em suporte documental,
individualmente considerado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA
PROVA. COMPROVAÇÃO DE FORMA INDIVIDUALIZADA.
Formalizado o auto de infração opera-se a inversão do ônus probatório,
cabendo ao autuado apresentar provas hábeis e suficientes a afastar a presunção
legal em que se funda a exação fiscal. A comprovação da origem de cada
depósito deve ser feita de forma individualizada, evidenciada a
correspondência, em data e valor, com o respectivo suporte documental
apresentado para elisão da presunção legal de omissão de rendimentos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.003275/2007-06
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.990 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.003275/2007-06

MULTA AGRAVADA. SÚMULA CARF No 133.
A falta de atendimento à intimação para prestar esclarecimentos a respeito da
origem dos depósitos em conta bancária não justifica, por si só, o agravamento
da multa de ofício, quando a conduta faz incidir a presunção legal de omissão
de rendimentos tributáveis.
(Súmula CARF n o 133)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e a decadência e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir
o agravamento da multa de ofício, reduzindo-a ao percentual de 75%.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 4a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (DRJ/JFA), por meio do
Acórdão no 09-27.876, de 21/01/2010, cujo dispositivo considerou improcedente a impugnação,
mantendo a exigência do crédito tributário lançado em nome da pessoa física (fls. 314/322):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004; 2005
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Uma vez que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos
autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235/72, não há que se cogitar
nulidade processual, nem nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
INCONSTITUCIONALIDADE DE ATOS LEGAIS. INCOMPETÊNCIA DOS
ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS.
Os órgãos administrativos judicantes estão impedidos de apreciar matéria de ordem
constitucional, por extrapolar os limites de sua competência.
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.990 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.003275/2007-06

OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. Com a edição da Lei n°
9.430/96, a partir de 01/01/1997 passaram a ser caracterizados como omissão de
rendimentos, sujeitos a lançamento de ofício, os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais a pessoa
física ou jurídica, regularmente intimada, não comprove a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
INSTRUÇÃO
DA
PEÇA
IMPUGNATÓRIA.
PROVA.
MOMENTO
DE
APRESENTAÇÃO.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito do impugnante fazê-lo em
outro momento processual.
MULTA MAJORADA.
Aplica-se a multa majorada de 112,5% nos casos em que o contribuinte não atenda, no
prazo legal estipulado, a intimação fiscal que lhe foi encaminhada.
Impugnação Improcedente
Extrai-se do Termo de Verificação Fiscal que foi lavrado auto de infração
referente ao Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), acrescido de juros e multa de ofício
agravada, relativamente aos anos-calendário de 2003 e 2004, decorrente de omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, conforme
demonstrativo integrante do lançamento fiscal (fls. 05/12 e 13/17).
Os depósitos bancários estão vinculados à movimentação das contas bancárias
mantidas pelo contribuinte, individualmente, no Banco do Brasil S/A, Banco Mercantil do Brasil
S/A, Caixa Econômica Federal e Cooperativa de Crédito Rural Campos das Vertentes Ltda (fls.
18/25).
Cientificado da autuação em 26/10/2007, o contribuinte impugnou a exigência
fiscal (fls. 300/301 e 304/309).
Intimado por via postal em 09/03/2010 da decisão do colegiado de primeira
instância, o recorrente apresentou recurso voluntário no dia 05/04/2010, conforme carimbo
aposto pelos Correios no envelope de remessa. Em síntese, aduz os seguintes argumentos de fato
e de direito para a reforma da decisão recorrida (fls. 323/324 e 327/348):
(i) no decorrer do procedimento fiscal o agente fazendário
inobservou os princípio da instrução probatória ampla, regular e
pertinente;
(ii) na condição de titular de firma individual e sócio de
pessoa jurídica os recursos provenientes das atividades de
comércio varejista apenas transitaram pelas suas contas
correntes;
(iii) o exame da documentação deve ser feito nas
dependências da empresa ou no local do domicílio fiscal do
fiscalizado;
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.990 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.003275/2007-06

(iv) resta consumada a decadência do crédito tributário,
relativamente aos exercícios de 2004 e 2005, com a lavratura do
auto de infração em 2007; e
(v) é infundada a alegação que o recorrente deixou de
responder as intimações, indevida, portanto, a majoração da
multa de ofício.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de Admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Preliminar
Sustenta o recorrente a nulidade do auto de infração, haja vista que o auditor fiscal
não realizou uma instrução probatória ampla e regular na busca da verdade material, para
demonstrar, inequivocamente, a ocorrência do fato jurídico tributário.
Pois bem. Cuida-se de alegações de defesa que não se sustentam em face do
conteúdo explícito do art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que admite o
lançamento tomando-se por base exclusivamente os depósitos bancários:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
(...)
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
(...)
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.990 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.003275/2007-06

Como se observa do dispositivo de lei, tem-se configurada omissão de
rendimentos tributáveis quando o titular de conta bancária mantida junto à instituição financeira,
depois de regularmente intimado pela fiscalização, deixa de comprovar a origem dos recursos
financeiros nela creditados.
Dada a força probatória dos extratos bancários, recai sobre o contribuinte o ônus
de apresentar documentação hábil e idônea a comprovar a origem dos depósitos, sob pena de
caracterizar-se omissão de rendimentos tributável. Para alcançar a eficácia na prova da origem
dos depósitos bancários, há que se entendê-la na acepção de comprovação da procedência e da
natureza do crédito em conta.
Dos autos do processo administrativo resta confirmado que o titular das contas
bancárias, embora intimado a tanto, deixou de comprovar a origem dos recursos utilizados nas
operações financeiras, fazendo incidir a presunção legal de omissão de rendimentos tributáveis.
Aliás, a autoridade tributária procedeu à intimação do contribuinte várias vezes,
por meio de Termo de Intimação Fiscal, para comprovar a origem dos depósitos bancários
tomados individualmente, a partir dos dados dos extratos bancários, com identificação das
contas, datas e dos valores do depósitos/créditos (fls. 26/42 e 55/71).
Confira-se a narrativa da autoridade fiscal (fls. 14/15):
(...)
Por mais uma vez - TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL N° 2, em 19/10/2006 — foi
reiterada a apresentação dos referidos extratos. Finalmente, em 01/11/2006, chegou-nos
um documento datado de 23/10/2006, no qual o contribuinte comunica a entrega de
apenas alguns extratos, cuja totalidade é imprescindível para dar seguimento à ação
fiscal (textualmente: "... não foi possível encontrar a totalidade dos extratos bancários,
sendo que os não encontrados estão sendo solicitados juntos às instituições
financeiras").
No mesmo documento, também apresenta alegações, para explicar a origem do
numerário em sua conta-corrente:
"...tenho a esclarecer que sou titular de firma individual no ramo de comercio
varejista, constituída em 19/11/1996 e como a grande maioria dos comércios
varejistas em território nacional, vi-me impelido a efetuar vendas de mercadorias
com recebimento de cheques pré-datados, sendo certo que também, para melhorar o
capital de giro da empresa, tive que negociar junto as várias instituições a
antecipação desses recebíveis a taxas de juros mais competitivas. Para tanto, a fim
de se fazer volume para melhor negociação, concentrei toda movimentação junto à
minha conta corrente pessoa física".
Anexado a este documento, segue outro, referente a um contrato de mútuo sob medida
para justificar o trânsito dos cheques da citada firma individual em sua conta particular.
Também esclareceu que as contas eram movimentadas individualmente por ele.
(...)
Em 23/03/2007 lavramos O TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL No 3 solicitando a
comprovação da origem dos recursos creditados/depositados nos anos-calendário de
2003 e 2004 na instituição bancária mencionada. Juntamente com o referido Termo foi
encaminhado, em anexo, a relação dos depósitos/créditos efetuados.
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.990 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.003275/2007-06

Em 25/04/2007 lavramos O TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL No 4, reiterando o
solicitado no TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL No 3, tendo em vista a falta de
atendimento ao mesmo. Cabe aqui observar que, durante todo o período transcorrido
desde o início da ação fiscal em curso, se o fiscalizado instou por maior prazo para a
obtenção junto aos bancos de documentação comprobatória, em nenhuma ocasião este
foi negado, entretanto nenhum esclarecimento foi oferecido nem elaborado qualquer
demonstrativo que permitisse vislumbrar, mesmo que remotamente, a origem dos
recursos depositados e que motivasse o alargamento do prazo além do já consentido.
Até a presente data o contribuinte não logrou comprovar a origem de nenhum dos
recursos creditados em sua conta corrente. Nenhuma documentação hábil foi
acrescentada à insuficiente argumentação original que nos foi encaminhada em
01/11/2006, insuficiente e insatisfatória como explicação para a fonte do numerário
depositado.
4. O art. 42 da Lei 9.430/96 (art. 849 do RIR/99), sendo o contribuinte sempre advertido
nas inúmeras intimações lavradas, criou uma presunção legal de omissão de
rendimentos, transferindo ao contribuinte a obrigação de comprovar a origem dos
recursos relativos aos valores creditados em suas contas bancárias.
Como referido anteriormente, o fiscalizado, chamado a justificar uma movimentação
financeira incompatível com os valores declarados à RFB, não apresentou nenhuma
explicações acerca da proveniência dos recursos ali depositados.
(...)
A alegação de que é empresário do ramo do comércio varejista, com mero trânsito
de recursos financeiros pelas contas bancárias da pessoa física, não se mostra suficiente para
comprovar a origem dos depósitos bancários, quando desprovida de embasamento em suporte
documental, individualmente considerado.
Por sua vez, é clara a legislação tributária que determina o dever de colaboração
do contribuinte, obrigado a prestar as informações e os esclarecimentos exigidos pela autoridade
tributária, nos prazos assinalados.
Eis a redação do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), veiculado pelo
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, vigente à época dos fatos:
Art. 927. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, são obrigadas a
prestar as informações e os esclarecimentos exigidos pelos Auditores-Fiscais do
Tesouro Nacional no exercício de suas funções, sendo as declarações tomadas por termo
e assinadas pelo declarante (Lei no 2.354, de 1954, art. 7o).
Art. 928. Nenhuma pessoa física ou jurídica, contribuinte ou não, poderá eximir-se de
fornecer, nos prazos marcados, as informações ou esclarecimentos solicitados pelos
órgãos da Secretaria da Receita Federal (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 123,
Decreto-Lei no 1.718, de 27 de novembro de 1979, art. 2o, e Lei no 5.172, de 1966, art.
197).
(...)
A legislação não impõe que as etapas do procedimento fiscal e/ou a lavratura do
auto de infração ocorram no estabelecimento do contribuinte, incluindo o local do domicílio da
pessoa física ou o centro habitual de sua atividade.
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.990 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.003275/2007-06

Sobre o tema foi editada a Súmula no 6 deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF):
Súmula CARF no 6: É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi
constatada a infração, ainda que fora do estabelecimento do contribuinte.
Em suma, o recorrente optou pelo discurso retórico, não fazendo prova de
prejuízo ao exercício do direito de defesa com a atividade de fiscalização.
Ao contrário, a instrução probatória atesta que foi dada ampla oportunidade ao
contribuinte para apresentar documentos e prestar informações com o propósito de comprovar a
origem dos depósitos em suas contas correntes.
Logo, rejeito a preliminar.
Decadência
O recorrente afirma que ocorreu a extinção do crédito tributário, considerando o
prazo decadencial.
Pois bem. O auto de infração refere-se aos anos-calendário de 2003 e 2004, com
ciência pelo contribuinte no dia 26/10/2007.
De acordo com o enunciado no 38 deste Tribunal Administrativo, o fato gerador
do imposto relativo à omissão de rendimentos decorrentes de depósitos bancários com origem
não comprovada se aperfeiçoa no dia 31 de dezembro do respectivo ano-calendário:
Súmula CARF no 38: O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem
não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Portanto, não há que se falar em decadência, haja vista o prazo de cinco anos
estipulado no Código Tributário Nacional - CTN (art. 150, § 4o, ou art. 173, inciso I).
Quanto à contagem da prescrição para a ação de cobrança do débito, inicia-se
apenas ao término do contencioso administrativo fiscal.
Mérito
Não é porque o contribuinte declara que a movimentação bancária tem origem em
operações de venda de mercadorias das suas atividades empresariais, com mero trânsito do
numerário pelas contas correntes da pessoa física, que a autoridade fiscal deve tomar a iniciativa
de realizar diligências para investigar a natureza dos pagamentos.
Por óbvio, tal medida representa uma subversão da produção probatória
estabelecida em lei, a qual determina que o titular da conta bancária, depois de regularmente
intimado pela fiscalização, deve comprovar a origem dos recursos financeiros nela creditados,
mediante documentação hábil e idônea.
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.990 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.003275/2007-06

A propósito, a diligência não é via que se destine a produzir provas de
responsabilidade das partes, suprindo o encargo que lhes compete.
Quanto da fiscalização o contribuinte explicou a movimentação bancária em suas
contas pessoais para conseguir taxas de juros mais competitivas e melhorar o capital de giro das
empresas do ramo de comércio varejista, tendo em conta a condição de titular de firma
individual e/ou sócio da pessoa jurídica (fls. 35/37).
Apresentou contrato de mútuo para recebimento e devolução de cheques pré-
datados resultantes do exercício da atividade empresarial, tendo como mutuante, Lamartine Lara
de Carvalho ME, e mutuário, Lamartine Lara de Carvalho (fls. 38/40).
A toda a evidência, a documentação exibida é precária, com força probatória
reduzida. Com efeito, o instrumento de mútuo e outros pactos está subscrito pelo próprio
contribuinte, na condição de mutuante e mutuário.
Ademais disso, foi estipulada uma esdrúxula claúsula de vencimento da
obrigação, pela qual a devolução pelo mutuário ocorreria em 16 (dezesseis) parcelas mensais e
sucessivas de igual valor, com carência para o primeiro pagamento de 36 (trinta e seis) meses.
Trata-se de condição incompatível com o mero trânsito de numerário pelas contas bancárias da
pessoa física.
Em relação à possibilidade de comprovação da origem dos depósitos bancários na
fase contenciosa objetivando a improcedência do lançamento fiscal, ela somente há de ser
acolhida quando demonstrado que os valores em causa não são tributáveis ou já sofreram a
tributação.
Para fins da comprovação da origem de cada depósito, deve ser feita de forma
individualizada, evidenciada a correspondência, em data e valor, com o respectivo suporte
documental apresentado para elisão da presunção legal de omissão de rendimentos.
No presente caso, o contribuinte não se desincumbiu do ônus probatório,
limitando-se a alegações generalizadas.
Por último, no que tange ao agravamento da multa de ofício, a fiscalização assim
justificou o percentual de 112,5% (fls. 15):
(...)
4. Tendo em vista que o contribuinte não atendeu ao TERMO DE INÍCIO DE AÇÃO
FISCAL e a nenhum dos TERMOS DE INTIMAÇÃO FISCAL as multas de ofício,
previstas no artigo 957 do Regulamento do Imposto de Renda, Decreto no 3.000/99
serão agravadas para as infrações apuradas nos anos-calendário de 2003 e 2004
caracterizadas como omissão de receitas, conforme previsão constante do artigo 959 do
referido Decreto.
(...)
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-008.990 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.003275/2007-06

Segundo a jurisprudência administrativa, a falta de atendimento às intimações
para prestar esclarecimentos a respeito da origem dos depósitos em conta bancária não justifica,
por si só, o agravamento da multa de ofício, quando a conduta faz incidir a presunção legal de
omissão de rendimentos tributáveis.
Nesse sentido, o enunciado da Súmula CARF no 133:
Súmula CARF no 133: A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos
não justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou
presunção de omissão de receitas ou de rendimentos.
Assim, cabe afastar o agravamento da penalidade imposta, com redução do
percentual da multa de ofício ao patamar básico de 75%.
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, REJEITO a preliminar e a
decadência e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para excluir o agravamento da
multa de ofício, com redução ao percentual básico de 75%.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital